Tribunal: STF
Processo: RE 1248361
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. RÁDIO COMUNITÁRIA. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ÓBICE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Presentes os requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância. Ordem concedida de ofício para absolver o recorrente.



    2. Ausência de comprovação de que o equipamento apreendido, de fato, causasse lesão ou ameaça de lesão a outros serviços de telecomunicações.



    3. A reiteração delitiva não constitui óbice intransponível ao reconhecimento da atipicidade material. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.